Tribunal: TJES
Processo: 5005877-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER GONCALVES CIQUEIRA JUNIOR
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005877-13.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WALTER GONÇALVES CIQUEIRA JUNIOR

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WALTER GONÇALVES CIQUEIRA JUNIOR em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Aduz o Recorrente, em síntese, que era motorista cadastrado na plataforma da Recorrida e sofreu suspensão e desligamento injustificado de sua conta em 14/02/2024, sem prévia notificação ou justificativa. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como a reativação de seu cadastro junto à plataforma. O Recorrente argumentou que a conduta da Recorrida foi unilateral, imotivada e violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, além de cercear seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Recorrida, em sua Contestação (ID 14450238), defendeu a aplicação dos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, sustentando a existência de justo motivo para a desativação da conta do Recorrido, pois este
estava, deliberadamente, realizando viagens com simulação de rotas e inconsistência de velocidade a fim de aumentar o tempo da viagem e, consequentemente, aumentar o valor final da viagem e repasse de ganhos do motorista, prejudicando os usuários e a plataforma
, em violação aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e ao Código da Comunidade Uber. Ainda, apresentou telas sistêmicas como prova de tais irregularidades e alegou que o Recorrente teve a oportunidade de revisão administrativa da decisão de desativação, o que afastaria a alegação de cerceamento de defesa. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença
a quo.

O juízo sentenciante, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que a empresa Recorrida possui o direito de selecionar seus motoristas, de acordo com seus próprios interesses, gerenciando o acesso às contas em atenção as suas políticas, até porque impera nas relações contratuais a vontade das partes que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória, além do que afirma que não faz promessa de “parceria eterna”.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 14450248), reiterando as teses aventadas na petição inicial e requerendo a reforma integral da r. sentença com o consequente acolhimento dos pleitos autorais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade da desativação da conta do Recorrente pela Recorrida e a consequente existência de dano moral indenizável.

Em primeiro lugar, é fundamental delimitar a natureza da relação jurídica entre o motorista parceiro e a plataforma digital. Conforme entendimento consolidado, a relação entre a Uber e seus motoristas parceiros é de natureza civil e contratual, regida pelo Código Civil, e não de consumo ou trabalhista.

Nesse interim, a Uber atua como intermediadora de serviços de tecnologia, conectando motoristas autônomos a usuários que buscam transporte, de modo que prevalecem os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, que conferem à plataforma o direito de estabelecer suas próprias políticas e critérios para a manutenção da parceria, bem como de rescindir o contrato em caso de descumprimento.

A Recorrida, em sua defesa, apresentou os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (ID 14450242) e o Código da Comunidade Uber (ID 14450243), documentos que regem a relação e que foram aceitos pelo Recorrente no momento de seu cadastro.

Assim, extrai-se que a Recorrida alegou que a desativação da conta do Recorrente se deu por justo motivo, em razão da prática de "viagens combinadas" ou simuladas, o que configura violação às políticas da plataforma. Para comprovar tal alegação, a Uber apresentou diversas telas sistêmicas (ID 14450238, fls. 13/17) que detalham viagens com diferenciação de rotas (rota que deveria ter sido seguida e rota efetivamente seguida pelo motorista) e a manipulação no percurso de viagens, sendo que o motorista não seguia a rota sugerida, visando majorar seu ganho final de forma indevida. A despeito da alegação do Recorrente, de que telas seriam "ilegíveis" e "precárias", uma análise detida dos documentos anexados ao processo revela que as informações contidas nas imagens são, de fato, compreensíveis e indicam um padrão de comportamento que sugere a combinação de viagens. A Recorrida argumentou, de forma pertinente, que, por se tratar de uma plataforma digital, as telas sistêmicas constituem o principal e, muitas vezes, o único meio de prova disponível para demonstrar a conduta dos usuários e motoristas. Exigir outra forma de comprovação seria impor uma "prova diabólica", o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A presunção de boa-fé que permeia as relações jurídicas impõe que a autenticidade e veracidade de tais registros sejam consideradas, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-las, o que não ocorreu no caso dos autos.

A questão crucial, e que fundamentou a condenação em primeiro grau, reside na alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de comunicação prévia e oportunidade de manifestação ao Recorrente antes da desativação. Contudo, a Recorrida demonstrou que seus termos de serviço (Cláusula 12.2 do ID 14450242) preveem a possibilidade de rescisão imediata do contrato, sem aviso prévio, em caso de violação das políticas da plataforma. Além disso, a Uber comprovou a existência de um procedimento de revisão administrativa da decisão de desativação, o qual não foi solicitado pelo Recorrente. A oferta desse mecanismo administrativo demonstra que a plataforma não age de forma arbitrária, mas sim oferece um canal para que o motorista possa apresentar sua defesa e informações relevantes.

Assim, considerando as provas apresentadas pela Recorrida quanto à prática de "viagens manipuladas" (as quais não foram impugnadas) e a existência de um procedimento de revisão administrativa não acionado pelo Recorrente, entende-se que a desativação da conta do Recorrente se deu por justo motivo e em exercício regular do direito da Recorrente, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Consequentemente, não havendo ato ilícito por parte da Recorrida, não há que se falar em responsabilidade civil e, por via de consequência, em dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)